Tribunal: TJDFT
Processo: 0028732-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028732-31.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. JUROS DE OBRA. CULPA CONSTRUTORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1) A pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. 2) O inadimplemento contratual verificado em razão de atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda, deve ser analisado com base na legislação consumerista, que é a norma especial, uma vez que presentes a figura do fornecedor ou prestador de serviços - construtora -, bem assim do destinatário final, que seria o adquirente da unidade imobiliária, nos exatos termos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3) Os riscos de eventuais adversidades traduzem fatos próprios à álea natural das atividades da construtora. Não se trata, por óbvio, de caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, passíveis de elidir a responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel. 4) Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir. 5) O termo inicial para cômputo da indenização é a data prevista para a entrega do imóvel, acrescido do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias, e o termo final é a data da averbação da Carta de Habite-se na matrícula do imóvel. 6) Firmado contrato de financiamento habitacional, a instituição financeira libera, aos poucos, o valor financiado pelo comprador à construtora, à medida que a obra evolui. Até que seja concluída a obra, as prestações pagas pelo comprador não amortizam o saldo devedor, mas apenas os juros de obra estabelecidos no contrato. Somente com a averbação da carta de habite-se no registro imobiliário - dever da construtora quando da entrega da obra - que os juros de obra deixam de ser cobrados e os valores pagos pelo mutuário/comprador começam a amortizar o saldo devedor do financiamento. A manutenção da despesa para além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na averbação da carta de habite-se, gera para a construtora a responsabilidade pelo ressarcimento dos juros de obra direcionados à Instituição Financeira, tendo em vista que os pagamentos se prolongaram no tempo, em consequência do atraso na entrega da obra por culpa da construtora. 7) Não há dever de pagamento de indenização compensatória por dano moral na hipótese de inadimplemento contratual em promessa de compra e venda do imóvel em construção. Ausentes as provas de que os atos praticados tenham impingido ao autor situação de dor, sofrimento ou humilhação, não há que se falar em indenização por danos morais. 8) Apelos conhecidos. Recurso do autor desprovido. Recurso da primeira ré parcialmente provido. Recurso da segunda ré desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 20, §§ 3o e 4o, da Lei 5.869/73 (CPC/73), sustentando que a turma julgadora arbitrou honorários em patamar irrisório, porquanto inferiores a 0,18% (zero vírgula dezoito por cento) do valor da causa, o que, no seu entender, desqualifica o zelo e a responsabilidade envolvidos no desempenho da advocacia. Colaciona julgado do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294 II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir no que tange à suscitada afronta ao artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil/1973, porquanto a Corte Superior tem entendimento no sentido de que “Considera-se irrisória a verba honorária fixada em patamar inferior a um por cento (1%) do valor atualizado da causa ou do proveito econômico do processo, avaliação que prescinde da revisão de elementos fático-probatórios dos autos, afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ”.(AgInt no REsp 1791697/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029